Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, mediante intuito único ou global, o que não restou configurado no caso. 1.1. A mera prática dos delitos, em um intervalo de tempo inferior a 30 (trinta) dias, não conduz, por si só, ao reconhecimento da continuidade delitiva, quando ausentes os demais requisitos.
2. Recurso conhecido e desprovido.